Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702447-18.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA ARAUJO FERREIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por VANESSA ARAÚJO FERREIRA em face de BANCO J. SAFRA S/A objetivando a revisão de contrato de mútuo firmado entre as partes. O Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia proferiu sentença de ID 49352329 indeferindo a inicial e cancelando a distribuição. Transcrevo-a: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. O juízo determinou à parte autora para que recolhesse custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 321 do CPC. A parte autora apresentou documentos, sendo mantido o indeferimento da gratuidade requerida, e concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento de custas. A requerente não promoveu a emenda no prazo a ela deferido, deixando-o transcorrer integralmente in albis. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No presente feito, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial no prazo legal e recolher custas processuais, inviabilizando o prosseguimento do processo. Em consequência, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cancele-se a distribuição, ante o não recolhimento de custas iniciais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente. (destaques no original) Inconformada, a parte autora interpôs apelação no ID 49352332 aduzindo a necessidade de reformar o julgado. Afirma ter direito à gratuidade de justiça e que todos os documentos necessários para comprovação de seu direito foram juntados nos autos. Ressalta não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo necessário o deferimento da gratuidade de justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e prosseguir com o feito. Ausente o preparo. Contrarrazões no ID 49352336 contrapondo as razões do apelo e os argumentos da inicial e pugnando pelo não provimento do recurso. Despacho de ID 49578914 intimando a apelante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por ocorrência da preclusão, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 50068287. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Analisando-se os autos, verifica-se que o Juízo apelado proferiu a decisão de ID 49352311 determinando que a parte ora apelante juntasse documentos para comprovação da gratuidade. Transcrevo-a: Para instruir o requerimento de gratuidade de justiça, traga a parte autora aos autos os documentos listados em um dos itens abaixo: 1) cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos; ou 2) cópia de sua última declaração de IRPF entregue à Receita Federal, acompanhada de extrato bancário dos três últimos meses da conta em que recebe salário, remuneração variável ou proventos. Alternativamente, promova a parte requerente o recolhimento das custas iniciais. Prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da gratuidade requerida. No mesmo prazo, traga nova planilha atualizada de débitos, uma vez que a anexada no ID. 149743844 não é compreensível. (destaques no original) Ante a inércia da parte autora, ora apelante, foi proferida a decisão de ID 49352314 indeferindo a gratuidade de justiça pleiteada e determinando o recolhimento das custas iniciais. Vejamos: Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Foi determinado ao autor a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. A parte autora não se manifestou no prazo concedido. Os autos vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Tal presunção, à evidência, é de natureza relativa, podendo ser afastada em caráter excepcional. Conforme preceitua o artigo 99, § 2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em tela, a requerente não se manifestou nos autos nem trouxe documentos comprobatórios, quedando inerte. Assim, há de se indeferir o benefício requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. (destaques no original) Em face dessa decisão a parte trouxe alguns documentos e requereu sua reconsideração, o que foi indeferido pelo Juízo na decisão de ID 49352326, cujo teor colaciono: No caso em tela, foi determinada à parte a juntada de documentos visando a avaliação da hipossuficiência alegada. Diante da ausência de manifestação, a gratuidade foi indeferida por meio da decisão de ID 154593155. Ademais, os documentos trazidos aos autos por meio da petição de ID 154936594 e seus anexos demonstraram que a parte autora teve rendimentos líquidos médios de R$ 9.000,00 (nove mil reais). A elevada renda mensal demonstra que o autor possui “recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, em contraposição à premissa do artigo 98, caput, do CPC. Assim, a condição econômica da autora não pode ser reconhecida como miserabilidade hábil a amoldar-se à isenção legal. Ante o exposto, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela parte autora. Em consequência, determino à parte requerente que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. (destaques no original) Novamente transcorrido o prazo sem o recolhimento das custas, foi proferida a sentença ora apelada. O Código de Processo Civil é claro que, em face da decisão que indefere a gratuidade de justiça, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Assim, caberia à parte autora, ora apelante, ter interposto Agravo de Instrumento em face da primeira decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, não o tendo feito, necessário entender que a questão está preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à gratuidade foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento da Apelação que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Por fim, devidamente citada a parte ré e apresentadas contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA SENTENÇA. CITAÇÃO DA PARTE RÉ PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CPC. POSSIBILIDADE. (...) 3. Após a prolação da sentença, com o comparecimento da parte ré aos autos e apresentação de contrarrazões, o seu patrono faz jus à remuneração prevista no art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do Código de Processo Civil, diante do trabalho realizado e do não provimento à apelação 4. Comprovada a omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, deve o julgado embargado ser integrado nesse ponto. 5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1716312, 07034104520228070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. (...) 6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694177, 07094191120228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023 17:10:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador